Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-41.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001919-41.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GENIVAL DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO REJEITADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA IMPOSIÇÃO DE PLANO COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, proposta com base na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), sob fundamento de ausência de composição. O autor alega ter mais de 70% de sua renda líquida comprometida com dívidas de consumo, sustentando sua hipervulnerabilidade e pleiteando a elaboração de plano judicial de pagamento com preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou situação de superendividamento nos termos legais, com comprometimento de seu mínimo existencial; (ii) estabelecer se é cabível a instauração da fase contenciosa do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, para repactuação judicial compulsória das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, impede o reconhecimento do estado de superendividamento exigido pelo art. 54-A, § 1º, do CDC.

4. A análise dos autos demonstra que, mesmo com parte substancial da renda comprometida com empréstimos, remanesce ao autor quantia superior a R$2.500,00 mensais, não configurando a impossibilidade manifesta de arcar com suas dívidas sem prejudicar sua subsistência.

5. A mera ausência de acordo na fase conciliatória não obriga o Judiciário a instaurar a fase contenciosa do procedimento de superendividamento, quando não comprovados os requisitos legais.

6. O limite de 30% sobre a renda líquida, previsto na Lei nº 10.820/2003, aplica-se apenas a empréstimos consignados, não se estendendo aos demais contratos bancários, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.085.

7. Não foram constatados indícios de abusividade por parte dos credores nas concessões dos empréstimos, os quais foram pactuados de forma livre e consciente pelo autor.

8. A ASSEBA é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo reconhecida a relação de consumo com o autor, o que afasta também a possibilidade de denunciação da lide ao Banco Master, conforme vedação do art. 88 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do superendividamento exige a demonstração objetiva de que o consumidor não pode pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00.

2. A ausência de acordo na fase conciliatória não implica, por si só, o dever judicial de instaurar a fase contenciosa do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

3. O limite de 30% para descontos sobre a renda líquida se aplica exclusivamente a contratos de empréstimo consignado, não sendo extensível aos demais contratos bancários.

4. A atuação do Judiciário na repactuação compulsória das dívidas demanda a comprovação de abusividade contratual e prejuízo ao mínimo existencial.

5. Associações sem fins lucrativos, que intermedeiam contratos de crédito, atuam como fornecedoras e respondem nos termos do CDC, sendo vedada a denunciação da lide a terceiros, na forma do art. 88 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 34, 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 485, VI e VIII, 319, 320, 330, § 1º, I a IV, 98, § 3º, 1.010, II e III, 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Decreto nº 11.150/2022 (com alterações do Decreto nº 11.567/2023), arts. 3º e 4º, parágrafo único, inc. I, alíneas f, h e i.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/10/2020; TJ-BA, Apelação nº 81135712320228050001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 13.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 80067605520238050146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.11.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2